Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737299-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701479-29.2021.8.07.0018, que determinou o pagamento ao exequente por Requisição de Pequeno Valor- RPV, ainda que ultrapassado o teto de 20 salários mínimos, sob o fundamento de que os valores devidos possuem fatos geradores distintos: obrigação de fazer e astreintes. Tratando-se de recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id 75857800), admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora